Tribunal: TJMT
Processo: 1036429-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1036429-29.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), SAMUEL ROSA DA SILVA - CPF: 019.688.471-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELA TEODORO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGARAM PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CP). JUÍZOS DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (SUSCITANTE) E DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO). RESOLUÇÃO N. 11/2017 TJMT/TP. LEI N. 13.431/2017 QUE ESTABELECEU A COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JULGAMENTO DO EARESP N. 2.099.532/RJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STJ. DENÚNCIA ANTERIOR A 30/11/2022. AUSÊNCIA DE CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO. CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:
Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis (MT) contra o Juízo da 2a Vara Criminal da mesma Comarca, visando determinar a competência para processar e julgar ação penal por estupro de vulnerável (art. 217-A, CP).

II. Questão em discussão:
Definir o juízo competente, considerando o recebimento da denúncia e a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp n. 2.099.532/RJ.

III. Razões de decidir:

1. A modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp n. 2.099.532/RJ determina que as ações penais envolvendo crianças ou adolescentes distribuídas até 30/11/2022 permaneçam no juízo originário, salvo disposição judicial em contrário.

2. Diante de denúncia recebida em 20/09/2016, portanto, anterior ao marco temporal fixado pelo STJ, a redistribuição dos autos violaria o princípio da continuidade processual.

3. Constatada, ainda, que inexiste relação de violência doméstica ou familiar, bem como de vínculo afetivo ou familiar entre o acusado e a vítima, nada justifica o deslocamento da competência para vara especializada, o que reforça que o processamento da ação penal deve ocorrer no juízo criminal comum onde a ação foi originalmente distribuída na origem.

4. Conflito negativo de jurisdição julgado procedente, para declarar a competência do Juízo suscitado (2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis).

IV. Dispositivo e tese:
Conflito Negativo de Jurisdição julgado procedente, para declarar a competência do Juízo suscitado (2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis).

Tese de julgamento:
“1. A modulação de efeitos firmada pelo STJ no EAREsp 2.099.532/RJ determina que ações penais envolvendo crianças ou adolescentes, distribuídas até 30/11/2022, devem tramitar nos juízos originários, salvo decisão judicial em contrário. 2. A competência das Varas Especializadas em Violência Doméstica e Familiar não se aplica quando ausente contexto de violência de gênero ou relação familiar entre acusado e vítima”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017; art. 5o, da Lei n. 11.340/2006; Resolução n. 11/2017-TJMT.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– EAREsp n. 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. em 26/10/2022; HC n. 947.202, Min. Sebastião Reis Júnior, decisão monocrática, j. em 08/09/2024.
TJMT
– N.U. 1021159-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 03/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo Jurisdição suscitado pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis, após o Juízo da 2a Vara Criminal da mesma Comarca ter declinado a competência para processar e julgar a ação penal n. 0006411-30.2013.8.11.0064, em que se apura a prática do crime descrito no art. 217-A, do Código Penal, em tese, cometido por
Samuel Rosa da Silva
em face da vítima
I.S.O.
(na época com 13 anos de idade).

Extrai-se dos autos que após o recebimento da denúncia pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis, com a decisão saneadora houve declínio da competência à 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis.

Para tanto, o Juízo declinante consignou os fundamentos adotados na decisão prolatada no Conflito de Competência n. 1011361-48.2022.8.11.0000.

Todavia, o Juízo suscitante salienta que não obstante o art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017, dispor expressamente que, até a criação de Juizados ou Varas Especializadas em crimes contra crianças e adolescentes as Ações Penais, nessas hipóteses, deveriam ser processadas e julgadas pelo Juízo das Varas de Violência Doméstica, independentemente de sexo, idade ou motivação da violência, o STJ proferiu julgamento no EAREsp 2.099.532/RJ, modulando os efeitos de sua decisão, no sentido de que as ações penais envolvendo crianças e adolescentes e que não tiverem relação com violência doméstica, cuja denúncia foi anterior a 30/11/2022 (data da publicação do Acórdão do EAREsp 2.099.532/RJ), devem permanecer tramitado no Juízo em que foram originariamente distribuídas.

Aduz que este Sodalício já prolatou julgado nesse mesmo sentido e que a Corte Superior julgou o HC n. 947.202/MT, originário do próprio Juízo suscitante, oportunidade em que foi determinada a observância da aludida modulação mencionada.

Por fim, frisa que na hipótese dos presentes autos o acusado foi denunciado em 05/07/2016 e a denúncia recebida em 20/09/2016, ou seja, antes da publicação do acórdão em comento e que o crime apurado, conquanto praticado contra criança/adolescente, o foi sem qualquer conotação de violência de gênero (fato reconhecido, inclusive, pelo Juízo suscitado), de modo que a declaração de incompetência da Vara especializada, na hipótese dos autos, seria medida de rigor.

Lado outro, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, ao declinar da competência, salientou que ainda que os fatos apurados não tenham ocorrido em ambiente doméstico ou familiar, tampouco envolveram relação íntima de afeto, a competência para processar e julgar os autos, recairia sobre a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar por possuir aparato disponível para receber as vítimas hipervulneráveis e assegurar um atendimento mais humanizado, conforme normatiza a Lei n. 13.343/17 (Id. 259728158 – p. 109-115).

Assim, considerando que a Segunda Vara Criminal de Rondonópolis também se deu por incompetente, suscitou-se o presente conflito negativo de competência.

Dispensadas as oitivas dos juízos em conflito, pois as manifestações até então existentes revelaram-se suficientes para o processamento e o julgamento do feito.

Em decisão inaugural, designou-se o Juízo da 2a Vara da Comarca de Rondonópolis (suscitado) para, nos termos do art. 205, do RITJMT, resolver, em caráter provisório, eventuais questões urgentes.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador João Augusto Veras Gadelha, opinou pela procedência do conflito suscitado, a fim de se declarar competente o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O conflito negativo de jurisdição está configurado, uma vez que tanto o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher como o da 2o Vara Criminal, ambos da Comarca de Rondonópolis (MT), consideram-se incompetentes para processar e julgar os fatos criminosos, a saber: ação penal n. 0006411-30.2013.8.11.0064 em que se apura a prática do crime descrito no art. 217-A, do Código Penal (estupro de vulnerável), de modo que o admito.

Consta dos autos que o Juízo suscitado declinou da competência em favor do suscitante, argumentando que, à luz do art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017, a competência seria das Varas Especializadas em Violência Doméstica, considerando que tais varas possuem estrutura para assegurar atendimento mais humanizado às vítimas hipervulneráveis.

O Juízo suscitante, por sua vez, invoca a modulação de efeitos firmada no julgamento do EAREsp n. 2.099.532/RJ, sustentando que as ações penais distribuídas antes da publicação do referido acórdão, em 30/11/2022, devem tramitar nas varas originalmente designadas, salvo determinação judicial em contrário. Reforça que o caso em tela não envolve violência doméstica ou familiar, pois não há vínculo afetivo ou familiar entre o acusado e a vítima.

A questão posta para julgamento consiste em determinar se a competência para processar e julgar a Ação Penal n. 0006411-30.2013.8.11.0064 é do Juízo da 2a Vara Criminal ou do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, ambos da Comarca de Rondonópolis (MT).

De início registro que a competência das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande estão estabelecidas nos termos da Resolução n. 11/2017-TP, na qual consta a competência do Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis (suscitado) para:

Processar e julgar os feitos criminais em geral
, e processar os feitos relativos aos crimes dolosos contra a vida, até a fase do art. 408 do CPP, bem como as cartas precatórias criminais de sua competência, mediante distribuição alternada e igualitária com a 3a Vara Criminal. (grifos meus).

Já à 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis (suscitante) foi atribuída a competência para:

(...) julgamento e execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei no 11.340, de 07/08/06, bem como as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.

Ademais, a Resolução n. 03/2020-TJMT/OE lhe atribui a competência privativa para:

(...) julgamento e execução das causas cíveis e criminais, inclusive o sumário de culpa (juízo monocrático) nos crimes dolosos contra a vida observado o artigo 2o, § 1o, do provimento n. 007/2007/CM, alterado pelo Prov. n. 04/2020-CM, quando decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei n. 11.340, de 07/08/06, bem como as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.

Por sua vez, o art. 23, paragrafo único, da Lei n. 13.431/2017 previu que as ações penais envolvendo crimes contra crianças e adolescentes devem tramitar em varas especializadas para essa finalidade e, na ausência destas, a competência recai sobre as Varas de Violência Doméstica. Vejamos:

Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente.

Parágrafo único.
Até a implementação do disposto no
caput
deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica
e temas afins. (grifos meus).

Contudo, tal como ponderado pelo juízo suscitante, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EAREsp n. 2.099.532/RJ, modulou os efeitos dessa determinação, estabelecendo que ações penais distribuídas antes de 30/11/2022 devem tramitar nos juízos originários ou designados de forma definitiva pelo Tribunal competente. Eis a ementa:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR CRIME DE ESTUPRO PERPETRADO CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRITÉRIO ETÁRIO INAPTO A AFASTAR A COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NA LEI N. 11.340/2006. ADVENTO DA LEI N. 13.431/2017. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE E, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO RESTABELECIDO. 1. A Lei n. 11.340/2006 não estabeleceu nenhum critério etário para incidência das disposições contidas na referida norma, de modo que a idade da vítima, por si só, não é elemento apto a afastar a competência da vara especializada para processar os crimes perpetrados contra vítima mulher, seja criança ou adolescente, em contexto de violência doméstica e familiar. 2. A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23, no caso de não criação das referidas varas, devem transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo. Assim, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum. 3. Embargos acolhidos para
fixar a tese de que, após o advento do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar
. Restabelecido o acórdão exarado na Corte de origem. 4.
A tese ora firmada terá sua aplicação modulada nos seguintes termos: a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns
. (EAREsp n. 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. em 26/10/2022, DJe de 30/11/2022) (grifos meus).

No presente caso, verifico que a denúncia foi recebida em 20/09/2016, ou seja, antes do marco temporal fixado pelo STJ. Além disso, os autos revelam que não há qualquer vínculo familiar ou afetivo entre o acusado e a vítima, tampouco o crime ocorreu no contexto de violência doméstica, o que afasta a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar.

O art. 5o, da Lei n. 11.340/2006 define violência doméstica e familiar como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial à mulher no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto.

Como já mencionado, os autos revelam que não há vínculo familiar ou afetivo entre o acusado e a vítima. Consta que o acusado era apenas conhecido da família e os fatos ocorreram fora de um ambiente doméstico ou familiar, tanto que a própria denúncia, conforme relato do Juízo suscitado, não menciona qualquer relação de violência de gênero que justifique a aplicação da Lei Maria da Penha.

Diante disso, não há falar-se na incidência das normas que regem a competência das Varas de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, reforçando que o caso deve ser processado e julgado pelo juízo criminal comum.

Portanto, por qualquer ângulo de análise, tem-se que a situação específica impõe o reconhecimento da competência do Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis (MT).

É preciso salientar que o princípio da continuidade processual preza pela estabilidade das relações processuais e pela celeridade na prestação jurisdicional, de modo que eventual redistribuição de um processo em curso somente se justifica quando há elementos robustos que demonstrem erro na fixação da competência ou quando ocorre alteração legislativa que imponha tal medida.

Na hipótese dos autos, a denúncia foi recebida ainda no ano de 2016, e o processo já tramitava regularmente perante a 2a Vara Criminal de Rondonópolis (MT), até o momento em que houve o declínio de competência. Entretanto, a redistribuição dos autos à Vara de Violência Doméstica configura medida desnecessária e contrária à orientação do STJ, resultando em possível atraso na resolução do caso e comprometendo o princípio da continuidade processual.

Dessa forma, observa-se que a decisão de redistribuir o processo ao juízo suscitante contrariou a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ, violando o princípio da continuidade processual e prejudicando a estabilidade da relação jurídica processual ali estabelecida.

A propósito como bem ponderado pelo parecer ministerial:

No caso em enfoque, como não existem Juizados ou Varas Especializadas em Crimes Contra a Criança e Adolescente na Comarca de Rondonópolis, as medidas protetivas em prol de criança e adolescente e ações penais que versem sobre infrações penais contra a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, previstas na Lei n°. 13.431, de 4 de abril de 2017, deverão ser processados e julgados pelos Juizados ou Varas Especializadas em Violência Doméstica.

Nesse sentido, no julgamento EAResp n. 2.099.532/RJ (DJe de 30/11/2022), a Terceira Seção do STJ fixou a seguinte tese:
"Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares."

Por ocasião do referido julgamento, a Corte da Cidadania modulou os efeitos da decisão
, estipulando que
“nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017,
as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive) [30/11/2022], tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente
ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns”.

(...)
o STJ estabeleceu que as ações que já estavam em trâmite antes da publicação do acórdão, que ocorreu em 30/11/2022, deveriam continuar tramitando nas Varas onde foram distribuídos originalmente, situação que se enquadra à hipótese dos autos
. (grifos meus) (Id. 260884183).

Acrescento que a matéria já foi submetida e apreciada por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame. Conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande visando à declaração de competência do Juízo da 2a Vara Criminal da mesma Comarca para julgamento de ação penal por estupro de vulnerável (CP, art. 217-A do CP), cometido no ano de 2019. II. Questão em discussão. Competência [ou não] da Vara Especializada de Violência contra a Mulher para julgamento de ação penal por estupro de vulnerável cometido em face de criança. III. Razões de decidir.
A Terceira Seção do c. STJ, no julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAREsp n. 2.099.532/RJ, uniformizou entendimento jurisprudencial de que, nas Comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra criança e adolescente, “compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares.” Nesse julgamento, definiu-se que as ações penais distribuídas até 30.11.2022 devem permanecer nas varas originais, enquanto as ações penais distribuídas após 30.11.2022 deverão ser obrigatoriamente processadas nas varas de violência doméstica
.
A ação penal instaurada
em 2019,
antes do marco temporal estabelecido pelo c. STJ, deve ser processada pela 2a Vara Criminal de Várzea Grande, juízo originário
. IV. Dispositivo e tese. Conflito julgado procedente, declarando-se a competência do Juízo da 2a Vara Criminal de Várzea Grande/MT para processar e julgar a ação penal n. 0000178-96.2019.8.11.0002. Tese de julgamento:
“Nas ações penais distribuídas até 30.11.2022, deve prevalecer a competência do juízo original, ainda que envolvam violência contra crianças ou adolescentes.
” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CP, art. 217-A; Lei n. 13.431/2017, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 2.099.532/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, j. 30.11.2022; STJ, REsp n. 2.005.974/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 23.2.2023; TJMT, CJ 1016667-27.2024.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 1o.08.2024, p. 7.8.2024. (N.U 1021159-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 03/10/
2024
, Publicado no DJE 10/10/
2024
) (grifos meus).

Ao arremate, consigno que a Corte Superior, ao julgar o HC 947.202/MT, em questão envolvendo justamente competência da vara comum e especializada de violência doméstica da Comarca de Rondonópolis (MT), determinou que fosse observada a modulação dos efeitos das decisões tomadas pelo STJ (HC n. 728.173/RJ e do EAResp n. 2.099.532/RJ). Vejamos o seguinte trecho:

Depreende-se dos autos que, em 2/10/2021,
o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 226, II, ambos do Código Penal. A Juíza de Direito da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, no dia 14/10/2021, recebeu a denúncia
.

Posteriormente, na data de 12/9/2023, em razão da declinação da competência, o feito foi remetido ao Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da comarca de Rondonópolis/MT (Processo n. 1024070-43.2021.8.11.0003)
.

A defesa impetrou
habeas corpus
perante a Corte local, pleiteando o retorno da ação penal à 2a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT. Contudo, o Desembargador Relator, monocraticamente, extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Interposto agravo regimental contra essa decisão, a Terceira Câmara Criminal da Corte a quo negou provimento ao recurso, (...).

Na presente via, a impetrante sustenta que a decisão determinando a remessa da ação penal para a Vara de Violência Doméstica não é apenas equivocada, mas também manifesta uma teratologia processual que compromete a justiça e a aplicação das normas processuais
.

Menciona que a modulação dos efeitos das decisões tomadas pelo STJ (HC n. 728.173/RJ e do EAResp n. 2.099.532/RJ) é cristalina: as ações penais distribuídas até a data da publicação do acórdão devem tramitar nas varas originalmente designadas. O paciente foi denunciado em 4 de outubro de 2021, muito antes da publicação do acórdão em 26 de outubro de 2022. Portanto, a decisão de redistribuir o processo para a Vara de Violência Doméstica contraria frontalmente essa orientação, resultando em uma clara violação do princípio da continuidade e da estabilidade processual
(fl. 5).

(...).

Com o julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAResp n. 2.099.532/RJ, em 26/10/2022, publicado no DJ em 30/11/2022, a Terceira Seção dessa Corte Superior uniformizou a interpretação de que, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23, de modo que somente quando não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes devem transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica ou, em último caso, na vara criminal comum
.

A tese teve sua aplicação modulada
nos seguintes termos:

a)
nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente,
distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento
(inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente
ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns;

b)
nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente,
distribuídas após
a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica
e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.

Na hipótese, o paciente foi denunciado no dia 04/10/2021 (fl. 35), mais de um ano antes da publicação do julgado dessa Corte, ocorrida em 30/11/2022
.

Portanto, considerando que
a decisão do Juízo monocrático, que declinou da competência, vai de encontro ao quanto decidido por esse Superior Tribunal de Justiça, há ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício, para que o feito retorne à Vara criminal de origem
.

Realmente, no caso, tratando-se de ação penal envolvendo o suposto cometimento do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), em localidade sem vara especializada em delitos contra a criança e adolescente, não poderia o Juízo da 2a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis ter declinado da competência, uma vez que a denúncia do processo em questão foi recebida em 14/10/2021 (fl. 278), ou seja, muito antes da publicação dos acórdãos proferidos no HC n. 728.173/RJ e no EAResp n. 2.099.532/RJ (DJe 30/11/2022)
.

Nesse contexto, nos termos da orientação firmada por esta Corte Superior e com base no parecer, concedo a ordem para reconhecer a competência da 2a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT
para processar e julgar a Ação Penal n. 1024070-43.2021.8.11.0003, (...). (HC n. 947.202, Min. Sebastião Reis Júnior, decisão monocrática, j. em 08/09/
2024
, DJe de 09/10/
2024
) (grifos meus).

Portanto, vê-se que a presente hipótese dos autos reflete situação análoga, já consolidada pela Corte Superior e também por este Sodalício, de modo que a decisão inaugural desta relatoria, ao designar provisoriamente a competência do Juízo da 2a Vara da Comarca de Rondonópolis (suscitado), deve ser consolidada por se medida de rigor.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito negativo de jurisdição, em consonância com o parecer ministerial,
declarando o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (suscitado), como competente para processar e julgar a Ação Penal n. 0006411-30.2013.8.11.0064
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

A Terceira Seção do STJ [nos julgamentos do HC no 728.173/RJ e do EAREsp no 2.099.532/RJ] uniformizou entendimento jurisprudencial no sentido de que
nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra criança e adolescente,
“compete ao juizado/vara de violência doméstica
, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares”
[Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador convocado do TJDFT] – 24.4.2023].

Colha-se:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR CRIME DE ESTUPRO PERPETRADO CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
. CRITÉRIO ETÁRIO INAPTO A AFASTAR A COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NA LEI N. 11.340/2006. ADVENTO DA LEI N. 13.431/2017. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE E,
DE FORMA SUBSIDIÁRIA, DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO RESTABELECIDO. 1. A Lei n. 11.340/2006 não estabeleceu nenhum critério etário para incidência das disposições contidas na referida norma, de modo que a idade da vítima, por si só, não é elemento apto a afastar a competência da vara especializada para processar os crimes perpetrados contra vítima mulher, seja criança ou adolescente, em contexto de violência doméstica e familiar. 2. A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23, no caso de não criação das referidas varas, devem transitar nos juizados ou
varas especializadas em violência doméstica
, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo.
Assim, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum
. 3.
Embargos acolhidos para fixar a tese de que, após o advento do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente,
compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar
. Restabelecido o acórdão exarado na Corte de origem. 4.
A tese ora firmada terá sua aplicação modulada nos seguintes termos
: a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017,
as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente
ou após determinação definitiva do Tribunal local
ou superior, sejam elas juizados/
varas de violência doméstica
, sejam varas criminais comuns
; b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.” [1]

Como visto, o STJ definiu que:
a)
as ações penais distribuídas
após

30.11.2022
deverão ser
obrigatoriamente
processadas nas
varas de violência doméstica
;
b)

“as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive),
tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente
”
,
salvo se o Tribunal local já tenha
[anteriormente ao julgamento do STJ]
definido a competência de determinado Juízo
[
“ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns”
].

Para esclarecer a ressalva do STJ supracitada, trago à colação os seguintes julgados [
supervenientes
à tese firmada],
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/2017.
AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. QUESTÃO APRECIADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DO HC N. 728.173/RJ E DO EARESP N. 2.099.532/RJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
, INDEPENDENTEMENTE DO SEXO DA VÍTIMA, DA MOTIVAÇÃO DO CRIME E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO.
MODULAÇÃO DA TESE ADOTADA.
DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA CORTE LOCAL EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE SUPERIOR
. MANTIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DE DIREITO DO II JUIZADO
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
REGIONAL DE BANGU/RJ, RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. RECURSO IMPROVIDO. 1. No julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAResp n. 2.099.532/RJ (DJe de 30/11/2022), a Terceira Seção fixou a seguinte tese: "Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente,
compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas
, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares." 2. Nos termos do art. 927, § 3o, do CPC, aplicável por força do art. 3o do CPP, ficou estabelecido por esta Corte que: "a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/17, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) as comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/17, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns." 3. Tratando-se de estupro de vulnerável (art. 217-A da CP) e
não havendo na localidade vara especializada em delitos contra a criança e adolescente, verifica-se que, no caso, apesar de ter ocorrido a distribuição do feito inicialmente ao Juízo Criminal, o Tribunal de origem declarou competente o Juizado de Violência Doméstica em 24/5/2022, data anterior à publicação dos acórdãos proferidos no HC n. 728.173/RJ e no EAResp n. 2.099.532/RJ (DJe de 30/11/2022), devendo, assim, ser mantida a competência definida pelo Tribunal a quo, nos termos da orientação firmada por esta Corte Superior
. 4. Recurso especial improvido.” (REsp n. 2.052.222/RJ, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
24/4/2023
.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/2017.
AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
. QUESTÃO APRECIADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DO HC N. 728.173/RJ E DO EARESP N. 2.099.532/RJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, INDEPENDENTEMENTE DO SEXO DA VÍTIMA, DA MOTIVAÇÃO DO CRIME E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. MODULAÇÃO DA TESE ADOTADA.
DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA CORTE LOCAL EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE SUPERIOR
. AGRAVO IMPROVIDO.

(...) não havendo na localidade vara especializada em delitos contra a criança e o adolescente,
verifica-se que o Tribunal de origem declarou competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital, no dia 9/2/2022, portanto em data anterior à publicação dos acórdãos proferidos no HC n. 728.173/RJ e no EAResp n. 2.099.532/RJ (DJe de 30/11/2022)
, motivo pelo qual incide a Súmula 83/STJ, pois o entendimento local encontra-se no mesmo sentido da orientação firmada por esta Corte Superior. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp n. 2.107.513/RJ, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma,
17/8/2023
)

Neste ponto, há quem defenda que a exceção posta pelo STJ [“salvo se o Tribunal local tenha anteriormente definido a competência de determinado Juízo”] tem aplicação somente na hipótese em que [antes do marco temporal] já tenha sido dirimido conflito
no caso concreto
, ou seja, apenas quando já existisse decisão do Tribunal definindo competência no âmbito daquele processo específico, seja da jurisdição comum ou da vara especializada em violência doméstica.

Contudo, discordo dessa interpretação [a qual julgo equivocada].

Isso porque no texto em questão –
“ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns”
– não há expressamente o termo “
no caso concreto
”, não havendo, portanto, delimitação explícita de sua aplicabilidade apenas à cada situação específica.

Prova disso é o caso semelhante, já acima citado [REsp no 2.052.222/RJ], apreciado pelo STJ, no qual o Min. Jesuíno Rissato, em seu voto, apontou que o
“Tribunal de Justiça firmou (...) que
até a eventual implementação dos juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente, o julgamento
e a execução
da
s
causa
s
decorrente
s
das práticas de violência
ficar
ão
, preferencialmente,
a cargo dos juizados ou vara
s
especializada
s
em violência doméstica e temas afins
”
, finalizando que,
“estando em sintonia com a orientação firmada por esta Corte Superior, deve ser mantida a competência definida pelo Tribunal a quo”
.

Dito isso, no caso concreto, embora a ação penal de origem tenha sido inicialmente distribuída ao Juízo Suscitado, esta Turma – antes mesmo da tese firmada pelo STJ –
já havia consolidado
[em diversos conflitos] o entendimento de que as varas especializadas em violência doméstica eram as competentes para processamento e julgamentos dos crimes praticados contra crianças e adolescentes,
até que fosse criada vara específica para delitos contra menores
, nos termos da Lei no 13.431/2017.

Cito o seguinte conflito [inclusive da minha relatoria]:

“Nos termos do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, até que seja criada vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão a cargo da vara especializada em violência doméstica e temas afins, para garantir o melhor interesse do infante.” (N.U 1016331-91.2022.8.11.0000)

Cabe rememorar que no julgamento do Conflito no 1026189-14.2020.8.11.0002, de relatoria do Des. Gilberto Giraldelli [em
20.9.2022
[2]], esta Turma, inclusive, debateu [3] a
imprescindibilidade
de os juízes de primeiro grau observarem, de forma vinculativa, os precedentes deste colegiado, no sentido de que [repito],
enquanto não forem criadas varas especializadas em delitos contra crianças e adolescentes
, as ações penais que envolvam esses crimes devem ser processadas e julgadas nas varas especializadas de violência doméstica e familiar.

Como medida prática, determinou-se a expedição de ofício circular, por meio da Corregedoria-Geral de Justiça deste Tribunal, orientando os juízes a seguir essa premissa firmada por esta Turma,
verbis
:

“(...)
tem reiteradamente decidido
esta Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas em casos idênticos, sendo pertinente citar o recente julgamento conjunto dos conflitos de jurisdição n.o 1023586-65.2020.8.11.0002 e n.o 0014357-16.2011.8.11.0002, da relatoria do Des. Rondon Bassil Dower Filho; bem como aqueles de n.o 1040756-16.2021.8.11.0002 e n.o 1000631-69.2022.8.11.0002, ambos da minha relatoria, e ainda o conflito de jurisdição n.o 1035405-96.2020.8.11.0002, relatado pelo Des. Orlando de Almeida Perri, quando
se discutiu a imperatividade da vinculação dos juízes de primeiro grau aos precedentes deste Colegiado acerca da matéria ora em debate
, mormente porque se trata de interpretação literal da lei e não de mera divergência de convicção; restando determinada, inclusive, a expedição de ofício circular por meio da Corregedoria-Geral de Justiça, orientando os juízes de primeira instância a seguir a orientação de processamento e julgamento pelas Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar das ações penais que envolvem violência doméstica e/ou familiar contra crianças e adolescentes,
até que se crie varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes
. (...).”

No mesmo sentido: TJMT, CJ no 1026137-18.2020.8.11.0002, Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 11.10.2022.

Nesse contexto, reitero meu entendimento no sentido de manter a competência das varas especializadas de violência doméstica até que se crie varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes.

A propósito, assim decidi [recentemente] em caso análogo perante esta Turma:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO EARESP No 2.099.532/RJ DO STJ. CASO JÁ DECIDO PELA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS ANTERIORMENTE À MODULAÇÃO. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, que discute a competência para julgar ação penal envolvendo o crime de estupro de vulnerável cometido contra uma enteada no ambiente doméstico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar o caso cabe à Vara Criminal ou à Vara Especializada de Violência Doméstica, considerando a modulação de tese do STJ no EAREsp n. 2.099.532/RJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ firmou premissa de que nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra criança e adolescente, distribuídas até 30.11.2022, tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente, salvo se o Tribunal local já tenha previamente fixado a competência de determinado juízo.

4. No caso, antes da definição da tese pelo STJ, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas já havia consolidado o entendimento de que a competência para processar e julgar ações envolvendo delito de estupro de vulnerável no âmbito doméstico era da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Várzea Grande [ora suscitante].

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Conflito improcedente. Declara-se a competência do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande para processar e julgar a ação penal n. 1000091-21.2022.8.11.0002.

Tese de julgamento: “A competência para processar e julgar crimes de estupro de vulnerável cometidos no contexto doméstico é da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar, ainda que a ação penal tenha sido inicialmente distribuída ao Juízo da Vara Criminal”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Lei no 13.431/2017, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, j. 30.11.2022; TJMT, CJ no 1026137-18.2020.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 11.10.2022.” [13.11.2024, “POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR”]

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial e do voto do d. Relator,
julgo improcedente
o presente Conflito e declaro o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis [Suscitante] competente para processar e julgar a ação penal em apreço.

É como voto.

[1] STJ, EAREsp n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, 30/11/2022.

[2] Veja-se: antes da tese firmada pelo STJ.

[3] Em virtude da desenfreada suscitação de conflitos tratando da mesma matéria.

V O T O V I S T A

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Diante do voto divergente da lavra do Desembargador Orlando de Almeida Perri, pedi vista deste processo para melhor análise da questão em julgamento.

Como mencionado nos votos precedentes, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23, assim redigido.

Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente.

Além disso, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EAREsp n. 2.099.532/RJ, fixou tese no sentido de que, no caso de não criação das referidas varas, as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência.

A questão que se coloca é sobre a modulação da tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp n. 2.099.532/RJ.

Isso porque a Corte Superior modulou os efeitos da decisão proferida no EAREsp n. 2.099.532/RJ, determinando que as ações penais distribuídas até a data da publicação do acórdão daquele julgamento (30.11.2022)
“tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou
após determinação definitiva do Tribunal local
ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns.”

Destacamos

Ou em outras palavras: se o tribunal local, antes da publicação do acórdão do julgado do Superior Tribunal de Justiça, acima citado, já havia fixado alguma vara como competente para o julgamento da ação penal, essa decisão deve ser preservada. Caso contrário, a ação penal tramitará na vara à qual fora distribuída originalmente.

No caso em exame, não há decisão deste Tribunal de Justiça, antes do marco temporal [30.11.2022], dirimindo conflito no caso concreto, isto é, definindo a competência no âmbito do processo específico que é objeto deste conflito de jurisdição.

Contudo, o Desembargador Orlando de Almeida Perri divergiu do relator por entender que no texto em questão –
“ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns”
– não há expressamente o termo
“no caso concreto”
, não havendo, na sua opinião, delimitação explícita de sua aplicabilidade apenas à cada situação específica.

Sendo assim, embora a ação penal de origem tenha sido inicialmente distribuída ao juízo suscitado [vara criminal comum], o Desembargador Orlando de Almeida Perri argumenta que esta Turma – antes mesmo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça – já havia consolidado em diversos conflitos de jurisdição o entendimento de que as varas especializadas em violência doméstica eram as competentes para processamento e julgamentos dos crimes praticados contra crianças e adolescentes, até que fosse criada vara específica para delitos contra menores, nos termos da Lei n. 13.431/2017.

Diante disso, o Desembargador Orlando de Almeida Perri julgou improcedente o presente conflito de jurisdição e declarou o juízo suscitante [especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher] como competente para o julgamento da ação penal em apreço.

Entretanto, a despeito do substancioso voto do Desembargador Orlando de Almeida Perri, ouso divergir do seu entendimento, a fim de acompanhar o voto do relator.

Isso porque, antes da fixação da tese pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a maioria dos Tribunais de Justiça – senão todos – já possuíam julgados sobre o tema, com os mais diversos entendimentos. Desse modo, não haveria sentido o Tribunal da Cidadania, no exercício da sua função de uniformizar e pacificar a jurisprudência pátria, estabelecer uma tese
erga omnes
e vinculante para, ao fim e ao cabo, não ser aplicável para a maioria ou a totalidade dos tribunais.

Em verdade, a expressão
“ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior”
buscou preservar a coisa julgada e a segurança jurídica, pois, em diversos casos específicos e
inter partes
, já havia decisões definitivas dirimindo a competência antes mesmo da tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, como no caso concreto não houve, antes de 30 de novembro de 2022, decisão deste Tribunal de Justiça definindo a competência para o julgamento da ação penal em referência, deve ser observada a modulação dos efeitos determinada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp n. 2.099.532/RJ.

Posto isso, pedindo vênia à divergência inaugurada pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri, acompanho o voto do relator para
julgar procedente
o presente conflito negativo de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025